Tribunal: STF
Processo: HC 209224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.11.2021 por Hélio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Eliomar Farias Ferreira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 705.327/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 23.5.2018, o paciente foi preso em flagrante com outros acusados e condenado à pena de dez anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo dado parcial provimento ao apelo para reduzir a reprimenda a nove anos e quatro meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 705.327/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 12.11.2021, não conhecido da impetração. Tem-se na decisão:



    “Nesta Corte, o impetrante alega, em suma, que as interceptações telefônicas realizadas após representações da autoridade policial excederam o prazo legal previsto no art. 5º, da Lei nº 9.296/96 e duraram, respectivamente, 80 dias, 37 dias e 1 mês. Requer a anulação do acórdão recorrido e a revogação da custódia cautelar por ausência de ‘justa causa’. (…)



    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    Inicialmente, quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar diante da ausência de ‘justa causa’, observa-se que o referido pleito não foi objeto de impugnação no acórdão originário, o que impede o conhecimento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (…)



    No que concerne à tese de violação do prazo legal previsto no art. 5º, da Lei nº 9.296/96 para a duração da medida de interceptação telefônica, o juiz de 1º grau decidiu nos seguintes termos ‘[...] compulsando os autos (fls. 333/520) verifico que não houve excesso de prazo, conforme aduzido pela defesa, não havendo, portanto, que falar-se em nulidade das interceptações telefônicas.’ (e-STJ, fl. 51). 



    Por sua vez, o Tribunal de origem consignou: 



    ‘Ao contrário do que sustenta a defesa do apelante Eliomar, o prazo da interceptação telemática não excedeu o previsto em lei, conforme se constata da leitura das fls. 333/520. A interceptação foi autorizada por autoridade judicial legítima, em autos próprios, e se revestiu de todas as formalidades legais cabíveis à espécie’. (e-STJ, fl. 163) 



    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a apenas um novo período de 15 dias, podendo ser efetivada sucessivas vezes, diante das particularidades do caso, desde que fundamentada a decisão. 



    No caso, observa-se que o Juiz sentenciante e Tribunal a quo destacaram que a interceptação telefônica foi autorizada pela autoridade judiciária competente e não ultrapassou o prazo legalmente previsto. Destarte, não é viável rever o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto ao tempo que perdurou a utilização daquele meio de obtenção de prova sem que haja um minucioso reexame de fatos e provas, tarefa, por certo, que não se admite na via estreita do habeas corpus. A esse respeito: (…)



    Ademais, vale anotar que eventual excesso verificado no procedimento de interceptação telefônica não teria o condão de revogar automaticamente a custódia cautelar mantida na sentença condenatória, como postula a defesa. Eventuais nulidades constatadas na produção da prova poderiam acarretar seu desentranhamento do feito e de eventuais elementos dela derivadas. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3 – grifos nossos). 



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na “nulificação do feito na origem, haja vista a superação do prazo legal das interceptações telefônicas deferidas judicialmente”.



    Menciona diversas decisões judiciais de interceptação telefônica, com números telefônicos e datas variadas, afirmando “que toda a interceptação telefônica deve ser anulada, já que ilícita e ilegal, máxime se considerarmos que realizada ao arrepio do prazo preconizado no art. 5º, da Lei nº 9.296/96”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo Digníssimo Ministro Presidente, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que o r. decisum reste nulificado, ante flagrante vulneração ao prazo preconizado no art. 5º, da Lei nº 9.296/96, uma vez que os interregnos verificados na interceptação telefônica realizada outrora se mostram infinitamente superiores ao prazo quinzenal previsto na lei de regência, de tal modo que se promova a imediata revogação da custódia cautelar que subsiste em face do paciente. (…)



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossa Excelência, aguarda-se a DEFINITIVA concessão do writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Neste habeas corpus, o impetrante pretende obter medida liminar para a revogação da prisão cautelar e, no mérito, a nulidade da ação penal, com anulação da prova nela coligida, por suposto excesso de prazo das interceptações telefônicas, não tendo a impetração especificado qual o momento processual em que determinada a diligência (inquisitorial ou em juízo) ou mesmo a quais dos quatro corréus estaria relacionada.



    8. Na espécie, o único documento juntado é a cópia da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, de não conhecimento do Habeas Corpus n. 705.327/SP. Não consta do processo cópia dos atos judiciais pelos quais determinadas as interceptações telefônicas (ou eventuais prorrogações), das decisões pelas quais decretada e mantida a custódia cautelar do paciente ou, ainda, da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal estadual que julgou o recurso de apelação dos acusados, a evidenciar que a impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 



    Sem dados passíveis da plena ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    Ademais, ainda que assim não fosse, há outros óbices ao processamento do pedido.



    9. Pelo que se extrai do único documento juntado nesta impetração (decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça), não houve manifestação das instâncias ordinárias sobre a suposta ausência de justa causa para a decretação da prisão cautelar, pelo que analisá-la per saltum acarretaria inadmissível supressão de instância.



     



    10. E na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 705.327/SP.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    Pelo que se depreende da decisão impugnada, as instâncias ordinárias refutaram expressamente o alegado excesso de prazo das interceptações telefônicas, afirmando-se que, “ao contrário do que sustenta a defesa do apelante Eliomar, o prazo da interceptação telemática não excedeu o previsto em lei, conforme se constata da leitura das fls. 333/520. A interceptação foi autorizada por autoridade judicial legítima, em autos próprios, e se revestiu de todas as formalidades legais cabíveis à espécie”. 



    13. Para afastar o assentado pelas instâncias antecedentes e acolher o alegado constrangimento ilegal na duração das interceptações, com a pretendida declaração da ilicitude das provas obtidas por esse meio, seria imprescindível reexame aprofundado do conjunto probatório dos autos, que, além de incabível em habeas corpus, mostra-se inviável, no caso, dada a apontada deficiência na instrução da impetração.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora